Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. A capitalização mensal de juros é autorizada pela Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32.
IV. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
V. A Tabela Price constitui simples engenho técnico para o cômputo da capitalização de juros que não envolve, por si só, a oneração indevida dos encargos financeiros do empréstimo.
VI. Contrato que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende à exigência de clareza quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.